Tribunal: TJDFT
Processo: 0738225-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738225-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GEORGEA ARAÚJO NEIVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. TRÊS AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO. PERSONAGENS: CONDOMÍNIO EXEQUENTE, FERNANDO THADEU, ENTÃO POSSUIDOR, GEÓRGIA (AGRAVANTE E DEVEDORA FIDUCIANTE DO IMÓVEL), E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA). JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ORIUNDO DE DÉBITO CONDOMINIAL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. QUESTÃO PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DE DOIS AGRAVOS. CONEXÃO ENTRE O FEITO DE ORIGEM E OUTRA AÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO E DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. CONEXÂO INEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. MÉRITO. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. AUSENTES. AI 0733983-40 CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. AI 0738225-42 CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. AI 0732760-52 CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Julgamento conjunto de três agravos de instrumento (ns. 0732760-52.2024.8.07.0000, 0733983-40.2024.8.07.0000 e 0738225-42.2024.8.07.0000), interpostos em face de decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial decorrente de débito condominial. 2. A execução de origem tem como objeto débitos condominiais relativos ao imóvel penhorado nos autos. 2.1. O executado não é proprietário do referido bem desde novembro de 2016, quando houve a consolidação da propriedade fiduciária em favor do agente financeiro, a Caixa Econômica Federal. Posteriormente, o imóvel foi alienado e atualmente está registrado em nome de terceira pessoa, Georgea Araújo Neiva, alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. 3. A decisão agravada, corretamente, indeferiu a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, rejeitou a alegação de conexão do feito com ação de consignação em pagamento em trâmite na Justiça Federal, não conheceu da questão sobre a legitimidade passiva do executado, rejeitou o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado por perito técnico e deferiu a alienação do bem mediante leilão eletrônico. 4. No agravo de instrumento no 0738225-42.2024.8.07.0000, interposto por terceira interessada atual proprietária do imóvel, Georgea Araujo Neiva, requer-se: a) a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da lide e o deslocamento da competência para a Justiça Federal; b) que nenhum ato expropriatório se proceda enquanto não houver um provimento jurisdicional na ação de consignação em pagamento em tramite na Justiça Federal, em que se discutem as mesmas parcelas debatidas na execução; c) a reforma da decisão agravada, para afastar a penhora realizada, com o consequente cancelamento do leilão judicial. 5. No agravo de instrumento no 0733983-40.2024.8.07.0000, interposto pela terceira interessada Caixa Econômica Federal, requer-se a reforma da decisão agravada, para: a) afastar a penhora sobre o imóvel; b) declarar a conexão do processo de origem com a ação de consignação em pagamento; c) subsidiariamente, incluir a CEF no polo passivo como responsável pelos débitos condominiais até 11/07/2019, excluídos os prescritos. 6. No agravo de instrumento no 0732760-52.2024.8.07.0000, interposto pelo executado, requer-se a reforma da decisão para: a) reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante; b) determinar nova avaliação do imóvel penhorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 7. Não conhecimento dos recursos diante de alegada preclusão das matérias impugnadas, conforme suscitado nas contrarrazões ofertadas pelo agravado. 7.1. Conexão entre a execução de origem e a ação de consignação no 1020602-43.2022.4.01.3400, em trâmite na 7a Vara Federal do Distrito Federal. 7.2. Inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, na qualidade de responsável pelo débito exequendo, com a consequente remessa à Justiça Federal. 7.3. Legitimidade passiva do executado. 7.4. Cabimento de nova avaliação do imóvel penhorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 8.1. A questão sobre a penhora do imóvel já foi analisada em recurso anterior, o AI 0727355-69.2023.8.07.0000, transitado em julgado aos 26/10/2023, no qual restou autorizada a constrição para a satisfação dos débitos condominiais, ainda que o bem tenha sido transferido a terceiro. 8.2. Revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi resolvida, sob pena de violação à coisa julgada. 8.3. Preliminar arguida em contrarrazões parcialmente acolhida, para não conhecer do pedido de afastamento da penhora do imóvel, formulado nos AI’s 0738225-42 e 0733983-40. 9. O ordenamento processual vigente, considerando a possibilidade de decisões conflitantes ou em face da relação de conexão ou de dependência entre as ações, estabelece que sejam julgadas pelo mesmo órgão julgador (art. 55, § 1o, do CPC) ou ainda a suspensão de uma das ações no caso de prejudicialidade (art. 313, V, do CPC). 9.1. A conexão exige que haja causas de pedir idênticas ou pontos controvertidos semelhantes ou, ainda, risco de decisões conflitantes. 9.2. A ação de consignação em pagamento ajuizada pela credora fiduciária em desfavor do exequente diz respeito às despesas condominiais do período de 07/2016 a 07/2019, ao passo que o feito executório tem como objeto a cobrança de débitos referentes ao período de 08/2014 a 10/2015 e 02/2016 e 03/2016. 9.3. Em vista dos períodos de cobrança das taxas condominiais serem diferentes nas duas ações, verifica-se a ausência de semelhança do objeto do pedido e, por consequência, ausência de risco de decisões conflitantes, não sendo o caso de reunião de feitos perante a Justiça Federal ou de suspensão da execução para aguardar decisão definitiva naqueles autos. 9.4. Preliminar de conexão/suspensão rejeitada. 10. Não merece prosperar o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo da ação, na qualidade de responsável, com a posterior remessa à Justiça Federal. 10.1. Eventuais questões que transbordem o objeto de discussão da execução de título extrajudicial devem ser aviadas por via própria, por intermédio dos embargos de terceiros, a fim de garantir adequada instrução probatória e a necessária ampla defesa e contraditório. 10.2. Preliminar de inclusão da CEF no polo passivo rejeitada. 11. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes figurantes na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. As condições da ação são aferidas em abstrato, initio litis, sem se incursionar na questão meritória da lide. 11.1. A legitimação passiva decorre dos fatos alegados na inicial, cuja pretensão elaborada se dirige à cobrança de valores supostamente devidos pelo demandado, em razão do não pagamento de taxas condominiais. 11.2. Apesar de o agravante suscitar a ilegitimidade quanto ao período após novembro de 2016, os argumentos não prosperam. Primeiro porque não se trataria de ilegitimidade, mas excesso de execução. E, também, porque a petição inicial foi baseada na planilha, na qual constam os débitos apenas de agosto 2014 a março de 2016. 11.3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 12. A admissão de nova avaliação do bem penhorado está prevista no art. 873 do Código de Processo Civil. 12.1. O caso ora analisado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas no mencionado artigo, por conseguinte não restou caracterizado nenhum indício de irregularidade capaz de infirmar a avaliação considerada para fins de arrematação dos bens móveis. 12.2. Meras conjecturas genéricas não se mostram capazes de comprovar, efetivamente, a necessidade de nova avaliação. 12.3. Anúncios de imóveis similares também não são suficientes para justificar a necessidade de nova avalição, pois os anúncios não se prestam a comprovar que o bem em questão esteja nas mesmas condições dos bens do anúncio. 12.4. O mero transcurso do tempo não é argumento para reavaliar o bem no caso concreto, considerando a data da avaliação, realizada recentemente, em março de 2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. AI 0733983-40.2024.8.07.0000 conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. 14. AI 0738225-42.2024.8.07.0000 conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. 14.1. Agravo interno prejudicado. 15. AI 0732760-52.2024.8.07.0000 conhecido e improvido. Teses de julgamento: “a) é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão; b) ainda que as ações possuam as mesmas partes, sendo os objetos e o contexto fático distintos, evidencia-se a inocorrência de conexão a justificar a prevenção por modificação de competência; c) eventuais questões que transbordem o objeto de discussão da execução de título extrajudicial devem ser aviadas por via própria, a fim de garantir adequada instrução probatória e a necessária ampla defesa e contraditório; d) pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial; e) meras conjecturas genéricas são incapazes de infirmar a regularidade da avaliação do imóvel penhorado, não se justificando nova avaliação quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 873 do CPC”. ____ Dispositivos relevantes citados: art. 55, CPC; art. 313, V, CPC; art. 17, CPC; art. 873, CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07159665320248070000, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 27/6/2024; TJDFT, 0707228-74.2018.8.07.0004, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 26/08/2020; TJDFT, 07145984820208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 23/9/2020; e TJDFT, 07075203720198070000, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 2/9/2019. A recorrente aponta violação aos artigos 8o, 503, 508, 789, 824 e 835, caput e inciso XII, todos do Código de Processo Civil, ainda, artigos 22, 23 e 25, todos da Lei 9.514/1997, e 1.368-B do Código Civil, sustentando, em suma, a impossibilidade de penhora de imóvel alienado fiduciariamente, bem como sobre bem que não pertence mais ao devedor. Acrescenta não ter participado da constituição do débito condominial e que não faz parte do polo passivo, não podendo arcar com dívida à qual não teria dado causa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, 503, 508, 789, 824 e 835, caput e inciso XII, todos do Código de Processo Civil, ainda, artigos 22, 23 e 25, todos da Lei 9.514/1997, e 1.368-B do Código Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do órgão colegiado no sentido de que “A questão sobre a penhora do imóvel já foi analisada em recurso anterior, o AI 0727355- 69.2023.8.07.0000, transitado em julgado aos 26/10/2023” (ID 67544764). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017